Tribunal: CARF
Processo: 13631.002222/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13631.002222/2008-48 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.565 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
VIVALDO HUBNER VIEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO APRECIAÇÃO.
O recurso voluntário deve se ater a matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se a não apreciação por este
colegiado em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou
mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa.
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. SÚMULA CARF No 4

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 22/26), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$9.626,85 para saldo
de imposto a pagar de R$24.808,65.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.002222/2008-48
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.565 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002222/2008-48

A notificação noticia as infrações de omissão de rendimentos e de compensação
indevida de IRRF.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 9/7/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
8/8/2008, às fls. 2/4 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
- os rendimentos recebidos do Hospital César Leite foram no montante de R$
35.489,90, conforme constou em sua declaração e de acordo com o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pelo
próprio hospital;
- que a omissão dos rendimentos obtidos da Prefeitura Municipal de Uma ocorreu por
não ter recebido o comprovante de rendimentos em tempo hábil;
- pede o cancelamento das penalidades aplicadas, multa de oficio e juros de mora;
- requer por todos os meios de prova legalmente admitidos.
Previamente ao julgamento, a autoridade julgadora converteu o julgamento em
diligências, junto ao contribuinte (fls.39/47) e junto a uma das fontes pagadoras (fls. 50/99).
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 102/107):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
MAJORAÇÃO DE RENDIMENTOS. CÁLCULO DO IMPOSTO SUPLEMENTAR.
Restando comprovado, no cálculo do imposto suplementar apurado , pela fiscalização,
que os valores dos rendimentos foram omitidos, é de se manter o lançamento.
MAJORAÇÃO DE RENDIMENTOS. CÁLCULO DO IMPOSTO SUPLEMENTAR.
Restando comprovado, no cálculo do imposto suplementar apurado pela fiscalização,
que a fonte pagadora apresentou informações incorretas em DIRF, é de se cancelar o
lançamento.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de oficio decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com
base na taxa referencial do Sistema Especial de Liqüidação e Custódia - Selic para
títulos federais (Súmula CARF n" 4).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Dever ser indeferido o pedido de produção de provas quando ' esse procedimento
mostrar-se prescindível para a solução da lide, em face dos elementos já acostados aos
autos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA FONTE.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
O colegiado de primeira instância cancelou parte da omissão de rendimentos
atribuída ao contribuinte.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.565 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002222/2008-48

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 24/6/2010 (fl. 111), o contribuinte, em
22/7/2010 (fl. 112), apresentou recurso voluntário, às fls. 112/140, alegando, em apertado
resumo, que:
- teria efetuado o recolhimento do montante de R$7.605,42 para quitação do
débito referente ao processo 13631.002222/2008-48, mas que teria sido de forma indevida
transferido para o processo 13631.000456/2009-31, fato apontado na decisão recorrida.
- caberia a revisão dos fatos ocorridos para verificação do real débito devido.
- no tocante à glosa do IRRF, a avaliação da decisão recorrida feriria seus direitos
constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.
- não teria sido possível juntar o comprovante de rendimentos relativo ao IRRF
glosado a sua impugnação por problemas no sistema de informática da fonte pagadora, o que
configuraria motivo de força maior.
- o comprovante de rendimento juntado ao recurso seria de ser acatado como
prova, a teor do artigo 16, §4o, alínea a, do Decreto no 70.235, de 1972.
- a revisão da decisão seria devida em respeito ao princípio da segurança jurídica
- seria devida a revisão dos cálculos efetuados, inclusive dos juros e da multa,
com base nos valores já quitados, naqueles alterados na decisão recorrida e pela inclusão do
IRRF ora reclamado.
- a aplicação da taxa Selic seria inconstitucional.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminarmente, cabe esclarecer que não há que se falar em transferência
indevida do crédito não impugnado para outro processo. Nesse sentido, trago o disposto no
artigo 21 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte
não contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
(destaques acrescidos)
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.565 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002222/2008-48

Após análise da impugnação apresentada, a Unidade preparadora efetuou os
cálculos de fl. 30, consignando como imposto suplementar não impugnado o montante de
R$14.314,19, sendo que parte sujeita à multa de ofício (R$5.960,67) e parte à multa de mora
(R$8.353,52).
Assim, este era o valor a ser transferido para outro processo, por se configurar na
parcela não impugnada do crédito, restando a ser controlado nesse processo somente o imposto
suplementar de R$867,61 e toda a multa de ofício de 75% aplicada (inclusive sobre o imposto
suplementar não contestado).
Do extrato de fl.36, constata-se que houve equívoco na transferência do crédito
não impugnado. Nada obstante, o equívoco não se deu na forma apontada na decisão recorrida.
Vê-se que remanesce neste processo o controle do imposto suplementar no valor de R$8.353,52
sujeito à multa de mora, quando, na verdade, essa parcela teria que ter sido apartada juntamente
com o imposto suplementar de R$5.960,67 sujeito à multa de ofício, na forma dos cálculos de
fl.30.
Portanto, não há que se falar em transferência indevida do crédito não impugnado,
visto que esse procedimento está previsto na legislação de regência.
Passando a análise do recurso interposto, verifica-se que o recorrente requer o
restabelecimento do IRRF vinculado aos rendimentos do Fundo Municipal de Saúde, glosado
parcialmente na autuação (fl.24).
Da leitura da impugnação apresentada, constata-se que o contribuinte não fez
qualquer menção a essa infração. Do exame dos documentos juntados naquela ocasião, também
não se localiza qualquer documento comprobatório ligado ao Fundo Municipal de Saúde, o que
poderia indicar que houve uma contestação, ainda que de forma indireta.
Assim, a decisão recorrida corretamente tratou essa infração como matéria não
impugnada.
Agora, em seu recurso, o recorrente cita princípios diversos, como da ampla
defesa e do contraditório e da segurança jurídica, para defender o restabelecimento do IRRF com
base no comprovante de rendimentos juntado ao seu recurso (fl.138). Argumenta ainda motivo
de força maior para a juntada do documento somente na fase recursal.
A infração está indicada de forma clara na Notificação de Lançamento e, portanto,
o contribuinte teve plena ciência das infrações a ele atribuídas, incluindo a glosa parcial do IRRF
declarado. Também não há que se falar em defeito na decisão recorrida quanto a essa matéria,
nem se cogitar de cerceamento do direito de defesa.
Da leitura da defesa apresentada, constata-se que não houve qualquer
manifestação do sujeito passivo quanto à glosa do IRRF e, portanto, não caberia ao colegiado de
primeira instância tecer considerações acerca da infração.
Sobre a impugnação, importante colacionar os artigos 15 a 17 do PAF:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.565 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002222/2008-48

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Da leitura do dispositivo, extrai-se que a prova documental deve ser apresentada
junto com a impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por
motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma
dessas condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Não se trata nestes autos da apresentação extemporânea de provas. Como já
apontado, a infração sequer foi contestada pelo recorrente. Caso pretendesse impugnar a
exigência, ele poderia ter indicado a impossibilidade da juntada do documento naquele
momento, procedendo a sua juntada posteriormente. No entanto, ele sequer manifestou sua
discordância quanto à glosa do IRRF.
Existe vasta jurisprudência no CARF no sentido de acatar provas apresentadas em
sede de recurso voluntário em observância aos princípios, por exemplo, da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos. No entanto, são situações de provas de natureza
complementar. Ou seja, são provas apresentadas em adição a argumentos e a outras provas
anteriormente juntadas.
Repise-se, não é o caso desses autos, em que o recorrente quer que sejam
analisadas provas relacionadas a matéria para a qual não foi instaurado o litígio, configurando-se
em matéria preclusa.
Não tendo sido submetida à apreciação do colegiado de primeira instância, essa
matéria não pode ser apreciada por este colegiado, sob pena de violação ao contraditório e à
ampla defesa, à segurança jurídica, à estabilidade processual e ao duplo grau de jurisdição, o
qual orienta o processo administrativo fiscal.
Portanto, a matéria trazida somente em sede de recurso voluntário não deve ser
apreciada por este colegiado.
Quanto às multas aplicadas, a apuração de infrações no curso da ação fiscal é
condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos mediante lavratura do auto de infração
e, por conseguinte, aplicar a multa de ofício de 75% nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996. Essa multa é devida quando houver lançamento de ofício, como é o caso da inclusão
dos rendimentos omitidos. Por seu turno, a glosa do IRRF enseja a exigência de multa de mora, a
teor dos artigos 61, da Lei no 9.430 de 1996, e 18, da Lei no10.833, de 2003.
Quanto aos juros aplicados, trata-se de matéria já sumulada, sendo de observância
obrigatória por este colegiado:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.565 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002222/2008-48

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, a exigência de multa e juros está respaldada na legislação de regência,
devidamente apontada na autuação, não podendo ser afastada pela autoridade fiscal.
Verifico que a decisão recorrida apontou o valor do crédito exonerado em
decorrência do cancelamento da omissão de rendimentos de R$3.154,93 vinculados ao Hospital
Cesar Leite, inexistindo qualquer impropriedade no cálculo efetuado. Eventuais dúvidas quanto
ao crédito remanescente e ao aproveitamento dos recolhimentos já feitos devem ser direcionadas
pelo recorrente à Unidade da Receita Federal do Brasil de seu domicílio tributário, a quem
compete o controle do crédito tributário.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital